Tribunal: TJPA
Processo: 0081996-72.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0081996-72.2013.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: ANDRE GERALDO DA SILVA GUILHON

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR MUNICIPAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI Nº 7.507/91. PLEITO DE CONCESSÃO. ACOLHIMENTO.

SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO.

ALEG
AÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. REDISCUSSÃO DAS RAZÕES JÁ DECIDIDAS. INVIABILIDADE. MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS SUSCITADOS. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.025 DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por André Geraldo da Silva Guilhon em desfavor do Município de Belém, julgou parcialmente procedente a referida ação, determinando que o embargante retificasse os vencimentos do embargado, com a concessão do acréscimo de 5% (cinco por cento) a cada período de 05(cinco) anos, bem como os reflexos nas demais parcelas. Determinou, também, que o embargante providenciasse o pagamento de valores retroativos, limitados ao período de 05 (cinco) anos anteriores à propositura da ação;

II - No julgamento do recurso de Apelação interposto pelo Município de Belém,
na sessão do Plenário Virtual realizada no período de 26 de junho a 03 de julho de 2023
,

essa egrégia Turma, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao referido recurso, com a manutenção da sentença monocrática;

III - Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração;

IV - Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida;

V –
A nova Lei Adjetiva Civil inovou ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto. Por conseguinte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão todos os dispositivos apontados pela parte embargante. Inteligência do art. 1.025, do NCPC;

VI -
Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de 25 de março a 03 de abril
de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
com efeitos modificativos oposto por
Município de Belém
em face do Acórdão
ID
14942950 - Pág. 1/7
, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo em face da sentença proferida
pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
André Geraldo da Silva Guilhon
em desfavor do recorrente
,
julgou parcialmente procedente a referida ação, determinando que o embargante retificasse os vencimentos do embargado, com a concessão do acréscimo de 5% (cinco por cento) a cada período de 05(cinco) anos, bem como os reflexos nas demais parcelas. Determinou, também, que o embargante providenciasse o pagamento de valores retroativos, limitados ao período de 05 (cinco) anos anteriores à propositura da ação.

Nas razões recursais (
Num. 15922450 - Pág. 1/5)
, sustentou o patrono do embargante, em síntese, a existência de omissão no V. Acórdão embargado,
visto que, no âmbito do Município de Belém, os efeitos pecuniários da progressão funcional ainda dependem de regulamentação, eis que referida norma municipal nitidamente é dotada de eficácia contida, carecendo de regulamentação ainda não formalizada no ordenamento jurídico.

Arguiu que o entendimento da Turma Julgadora viola o princípio constitucional da separação dos poderes, nos termos do art. 2º, III e art. 60, § 4º, ambos da Constituição Federal.

Aduziu que a progressão funcional de servidores municipais não se encontra prevista nem na lei de diretrizes orçamentárias, nem na lei orçamentária anual, o que impede, dessa forma, que haja qualquer reconhecimento do referido direito em prol do autor da ação.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeito modificativo, para reformar o acórdão embargado.

O embargado não apresentou contrarrazões ao presente recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste egrégio Tribunal (
Num. 16118309 - Pág. 1).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende o embargante que seja conferido efeito modificativo ao
Acórdão
ID
14942950 - Pág. 1/7, sob a alegação de que referido julgado apresenta omissão, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil, sobre o cabimento dos embargos de declaração o seguinte,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pelo embargante, entendo não existir a omissão apontada.

O acórdão embargado analisou o conjunto probatório carreado aos autos e os fundamentos jurídicos sustentados por ambas as partes, tendo se chegado à conclusão que não merece reparos a sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que, na Ação Ordinária ajuizada por
André Geraldo da Silva Guilhon

em desfavor do embargante
,
julgou parcialmente procedente a referida ação, determinando que o embargante retificasse os vencimentos do embargado, com a concessão do acréscimo de 5% (cinco por cento) a cada período de 05(cinco) anos, bem como os reflexos nas demais parcelas, além de determinar o pagamento dos valores retroativos.

A decisão colegiada restou plenamente fundamentada, inclusive com suporte na legislação que trata da matéria.

Outrossim, não há que se falar em qualquer omissão no referido julgado decorrente da análise que, no âmbito do Município de Belém, os efeitos pecuniários da progressão funcional ainda dependem de regulamentação, eis que referida norma municipal nitidamente é dotada de eficácia contida, visto que o Acórdão embargado tratou claramente dessa questão, senão vejamos,
in verbis
:

“(...)

Inicialmente, ressalto que a Lei n° 7.507/91,
que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece a progressão
funcional horizontal, conforme se observa nos

arts. 11 e 16 da mencionada Lei. Da mesma forma, as composições, especificações e os valores constam no regramento dos arts. 18 (anexos) e 19 do referido diploma legal, senão vejamos:

“Art. 11 - Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

(...)

Art. 16 - Para efeito de posicionamento na escala de referência da categoria funcional, será considerado o acréscimo de uma referência para cada cinco (5) anos completos de tempo de serviço prestado ao Município de Belém, pelo funcionário, observada, ainda, sua posição individual na classe e no nível em que estava enquadrado.

(...)

Art.
18 - A composição, as especificações e os valores de vencimentos do Quadro de Cargos e Funções integram os Anexo I, II e III desta Lei.

Art. 19 - A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra.
”

Logo, depreende-se da leitura dos aludidos dispositivos legais, que a progressão funcional por antiguidade é automática, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos no supracitado art. 19 da Lei nº 7.507/91, quais sejam, o alcance de cinco anos de serviço e o efetivo exercício de funções na Administração Municipal, nascendo, assim, o direito subjetivo do apelado à progressão.

Considerando-se que o apelado é servidor público municipal desde o dia 31/01/1992, no cargo de Arquiteto – NS.02, evidentemente faz jus a progredir na carreira para a referência imediatamente superior, por cada quinquênio de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido ao seu vencimento básico, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação relativa de 5% entre uma e outra referência (art. 19, da Lei nº 7.507/91).

Deste modo, cristalino está o direito do apelado em receber a progressão horizontal.

Resta
demonstrado, por conseguinte, que o
s critérios para a progressão funcional, são estabelecidos com exatidão na legislação
que contém todos os requisitos necessários para sua aplicação
automática, o que descarta a necessidade de regulamentação na espécie
.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados desta egrégia Corte:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. NO MÉRITO. AUTOR FAZ JUS A REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sentença ora recorrida está em consonância com o entendimento firmado no STJ no sentido de que, na hipótese aventada aos autos, a prestação é de trato sucessivo e a prescrição quinquenal atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

2.
No caso, a apelada é servidora pública municipal aposentada e preenche os requisitos necessários para receber as progressões funcionais, nos termos da Lei nº 7.507/91.

5. Recurso Conhecido e Improvido, em sede de Reexame Necessário mantidos todos os termos da sentença de 1º Grau
.

(2017.03095395-24, 178.353, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-20, publicado em 2017-07-21)

PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO OU ANTIGUIDADE CUMULADA COM PERDAS SALARIAS DECORRENTES DO PLANO DE CARREIRA
: RECURSO DO MUNICÍPIO: PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO TRIENAL, REJEITADA –
MÉRITO: PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL – CRITÉRIO ANTIGUIDADE – NORMA DE EFICÁCIA PLENA
– RECURSO DA AUTORA: FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL - RECURSOS CONHECIDOS, NEGANDO PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE BELÉM E DANDO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA – REEXAME NECESSÁRIO: MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA –
DECISÃO UNÂNIME
.

(...)

7.

A autora, ora apelada, é servidora pública municipal no cargo de Enfermeiro, desde 18 de novembro de 1983 (fls. 22), requerendo a correção de sua referência da carreira e os respectivos reflexos financeiros

8.

O Plano de Cargos e Salários Municipais aplica-se ao servidor contratado antes de sua vigência por força do parágrafo único do art. 8° da referida Lei.

9.

O critério de antiguidade para Progressão do Servidor Municipal encontra-se descrito nos arts. 11 e 12 da Lei Municipal n.º 7507/1991, reconhecendo o direito à elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém, o que não fora concedido à autora, que demonstrou por meio de provas o efetivo exercício no cargo de Enfermeiro
.

(...)

16. Decisão unânime.

(Processo nº: 2016.04680379-61, 167.946, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-21, publicado em 2016-11-24)”

Desse modo, não resta dúvida de que a aplicação da norma ao caso concreto é perfeitamente cabível, pois presentes todos os requisitos necessários para tanto.

(...)”

Diante do exposto, não se está diante de qualquer omissão, conforme afirma o embargante, tendo a matéria ventilada sido analisada e decidida com clareza.

Verifica-se que pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses do embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis. (EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)”

Ademais, no que tange à possível ausência de análise de alguma alegação suscitada pelo embargante
,
ressalto que existe entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, o qual preceitua que o órgão julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais referidos pelas partes ao longo do processo, contanto que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada. A bem da verdade, o órgão
ad quem
não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente expor os motivos do seu convencimento.

De qualquer forma, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, ao considerar prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Nesse sentido, o art. 1.025, do NCPC, preceitua o seguinte, “
in verbis”
:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DOS RECURSOS DO AUTOR E DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 19-A E 20 DA LEI Nº 8.036/1990. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
3. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
1, 2 e 4.Omissis. (Proc. nº 2017.02934895-16; Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 10/07/2017; p. em 14/07/2017)

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO VIA FAC SIMILE. RECEBIMENTO DA PEÇA RECURSAL ORIGINAL PELO TRIBUNAL NO PRAZO LEGAL. PREAMBULAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA QUE ADVÉM DA ANÁLISE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 489, § 1º DO CPC 2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
4.1. O novel Diploma, de qualquer forma, inova ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto, de modo que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.
1, 2 e 4. Omissis. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051; Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 28/08/2017; p. em 29/08/2017)”

Assim, vale dizer que de acordo com o novo CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos
.

É o voto.

Belém, 25 de março de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 05/04/2024